Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-40.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM APP. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL QUE IMPUTA A PROPRIEDADE DO GADO QUE CAUSOU O DANO. MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa a propriedade dos animais que pastorearam em APP, bem como

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EM APP. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL QUE IMPUTA A PROPRIEDADE DO GADO QUE CAUSOU O DANO. MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa a propriedade dos animais que pastorearam em APP, bem como a existência de área ambientalmente protegida. Existência de requerimento fundamentado requerendo a produção de provas. Feito sentenciado antecipadamente. Necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.